Tribunal: TJES
Processo: 5003656-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003656-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: RITA SGRANCIO PAGIO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003656-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: RITA SGRANCIO PAGIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, constante do id n.º 7052082 (dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” (processo n°. 5000420-47.2021.8.08.0013), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1403751, aduz o Agravante, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória no caso concreto.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1676413.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 18 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003656-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: RITA SGRANCIO PAGIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, constante do id n.º 7052082 (dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” (processo n°. 5000420-47.2021.8.08.0013), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1403751, aduz o Agravante, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória no caso concreto.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1676413.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a Agravada confirma a realização de empréstimo consignado junto ao Agravante, apenas insurgindo-se quanto à cobrança de “reserva de margem para cartão de crédito”, no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que vem sendo descontado de seus proventos de aposentadoria, por não ter realizado a contratação do referido serviço (id n.º 6595189).

Vê-se, outrossim, que o Agravante não comprova a realização de contratação de cartão de crédito pela Agravada, tanto é que os documentos colacionados nos ids n.º 7468730 e 7468731 demonstram que a inexistência de compras/saques em todo o período de contratação (10.04.2016 até o presente momento).

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003656-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: RITA SGRANCIO PAGIO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S.A. e Agravada RITA SGRANCIO PAGIO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.